Tribunal: TJDFT
Processo: 0716801-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0716801-80.2020.8.07.0000 Agravante(s) CLEDINA APARECIDA CAMELO Agravado(s) KLEBER MARCOS CARDOSO CRISÓSTOMO, FÁBIO SEHORRO CARDOZO DA SILVA e HIPERMAQ COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cledina Aparecida Camelo contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia (Id 60310681 do processo de referência) que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica n. 0017264-75.2016.8.07.0009, movido em desfavor da Hipermaq Comércio de Móveis e Equipamentos de Refrigeração Ltda. – ME e de seus sócios Kleber Marcos Cardoso Crisóstomo e Fábio Sehorro Cardozo da Silva, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. No caso, a autora requer o provimento do presente agravo de instrumento para, reformando-se a decisão agravada, seja reconhecida a relação de consumo entre as partes e, por conseguinte, deferido seu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada pela teoria menor ou, se mantida a adoção da teoria maior, seja cassada a decisão vergastada a fim de que a agravante possa provar a desconsideração no novo fundamento. Sem preparo, por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça (Id 36978066, p. 1, do cumprimento em apreço). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, inciso IV e parágrafo único[1], c/c art. 1.019, inc. I, do CPC[2], ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de respostas no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC[3]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;